Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702127-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aécio Crepory Tavares Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aécio Crepory Tavares contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 46629247). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se entidade embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator